Tribunal: TJDFT
Processo: 0741306-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO POR PARCEIROS BANCÁRIOS. CONDIÇÕES DO CONTRATO EFETIVADO DIVERSAS DO CONTRATO OFERECIDO. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO NOS TERMOS DA OFERTA. ARTIGOS 30, 34 E 35 DO CDC.
1. O Autor comprovou que foi oferecido o empréstimo consignado por parceiro bancário do Réu em condições diversas da efetivamente fornecidas pelo banco, pelo que requereu o cumprimento da oferta inicialmente pactuada.
2. O documento de ID 53566547 - Pág. 2 comprova que a contratação foi efetuada por meio de parceiro bancário do réu. Nos termos dos artigos na forma dos artigos 25, § 1o, e 34 do CDC, o fornecedor de serviços é solidariamente responsável pelos atos de seus representantes autônomos.
3. Segundo o artigo 30 do CDC, toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
4. Efetuado o contrato de empréstimo consignado diverso ao inicialmente oferecido, pode o consumidor optar por uma das opções trazidas pelo artigo 35 do CDC, incluindo o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade, conforme inciso I. Precedentes das Turmas Recursais: acórdãos 1618606, 1427828 e 1334282.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente em custas e honorários advocatícios no valor de 20% (vinte por cento) da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.